Tribunal: TJPA
Processo: 0024813-17.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024813-71.2011.8.14.0301
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. BOLETO DESACOMPANHADO DO RESPECTIVO RELATÓRIO DE CONTA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO § 4º do ART. 1.007 DO CPC/2015. NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade da sua apresentação, no ato da interposição do recurso, por ser documento indispensável à integralização do preparo, consoante o remansoso entendimento desta Egrégia Corte. Partindo dessa premissa, não restou perfectibilizado, naquele momento, o respectivo preparo, porquanto a simples juntada do boleto pago, como fez a parte recorrente, não tem o condão de atenuar a necessidade de juntada do relatório de conta do processo emitido pela UNAJ, para a comprovação inequívoca do recolhimento do preparo deste feito. Nem se cogite, ademais, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na espécie, porquanto nem por outros meios é possível inferir que o boleto juntado aos autos é atinente ao preparo do presente recurso, pois embora faça referência ao número do processo, não o faz em relação à natureza do valor nele contido. Partindo-se dessa premissa, indaga-se: Como pode aferir, o relator, a suficiência do valor do preparo, se a parte recorrente sequer demonstrou qual seria esse valor? Portanto, além de não ter juntado, de início, o relatório de conta susomencionado, a parte recorrente também não cumpriu a expressa determinação contida no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, que impõe o dever de recolher em dobro o preparo recursal, caso não realize o devido recolhimento no ato da interposição do recurso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou a Ação de Cobrança de Seguro que integra estres autos, ajuizada por
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA.

Constatada a ausência do relatório de conta do preparo recursal no ato da interposição do recurso e oportunizado o seu pagamento em dobro, sob pena de deserção (Id. 2760595), a parte apelante peticionou juntando novo boleto e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 2801119 e Id. 2801121).

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

O Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando de maneira clara o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

Pois bem, infere-se do regulamento ao norte que a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade da sua apresentação, no ato da interposição do recurso, por ser documento indispensável à integralização do preparo, consoante o remansoso entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10) (Destaquei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO – IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –

MANUTENÇÃO

DA

DECISÃO GUERREADA

EM

TODOS

OS

SEUS

TERMOS.

À UNANIMIDADE. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.
2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão,

inclusive,

da

UNAJ

o

emitir

em

três

vias,

sendo

a

2ª

via destinada

ao

processo

(art.

6º, II do Prov.

005/2002-CGJ).
3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016)

Em conformidade com o entendimento ao norte, não restou perfectibilizado, portanto, no ato da interposição do presente recurso, o respectivo preparo, porquanto a simples juntada do boleto pago, como fez a parte recorrente, não tem o condão de atenuar a necessidade de juntada do relatório de conta do processo emitido pela UNAJ, para a sua comprovação inequívoca.

Nem se cogite, ademais, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na espécie, porquanto nem por outros meios é possível inferir que o boleto juntado aos autos é atinente ao preparo do presente recurso, pois embora faça referência ao número do processo, não o faz em relação à natureza do valor nele contido.

Partindo-se dessa premissa, indaga-se: Como pode aferir, o relator, a suficiência do valor do preparo, se a parte recorrente sequer demonstrou qual seria esse valor?

Em razão disso, a parte recorrente foi devidamente instada a providenciar o recolhimento das supramencionadas custas em dobro, com respectivo relatório de conta, sob pena de deserção, conforme preconiza o §4º do art. 1.007 do CPC/2015
[1]
. Entretanto, não o fez,
haja vista que deixou novamente de recolher o relatório de conta atinente ao novo boleto (
Id. 2801119 e Id. 2801121
)
.

Portanto, além de não ter juntado, de início, o relatório de conta susomencionado, a parte recorrente também não cumpriu a expressa determinação contida no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, que impõe o dever de recolher em dobro o preparo recursal, caso não realize o devido recolhimento no ato da interposição do recurso.

À vista do exposto,

voto pelo NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO, em virtude da sua deserção.

Belém/PA,

de março de 2020.

Desa.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
(Destaquei)

Belém, 09/06/2020